Tribunal: TJPA
Processo: 0809128-49.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809128-49.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MANASSES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - EPP, MANASSES MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA, LAURA REGINA SILVA LIMA, ODINEY RAIMUNDO CARDOSO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANO AO ERÁRIO.
DETERMINAÇÃO DE
INDISPONIBILIDADE DE BENS
.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE TODAS AS DETERMINAÇÕES. NÃO ACOLHIDO. EXISTÊNCIA INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CAPAZ DE OCASIONAR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO OU LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO.
POSSIBILIDADE DA DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE. ARTIGO 7º, DA LEI N.º 8.429/92. PRECEDENTES.
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
UNANIMIDADE.

1. A decisão agravada determinou indisponibilidade de bens dos Agravantes (sócios e empresas)
até o limite de R$ 494.364,91 (quatrocentos e noventa e quatro mil, trezentos e sessenta e quatro reais, e noventa e um centavos).

2.
A Ação de Improbidade Administrativa, originária da decisão ora agravada, fora ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará contra os Agravantes e o Prefeito Municipal de Bagre, em razão da existência de inúmeros contratos celebrados entre os réus, cujo valores totalizaram, ao menos, o montante de R$ 494.364,91. Os procedimentos não teriam sido encontrados na consulta no sítio eletrônico da PMB, no Mural de Licitações do TCM-Pa, tampouco, na visita feita à Prefeitura Municipal de Bagre em 03.03.2020 e, somente, em consulta ao sistema REI (Relatório Eletrônico Integrado) do TCM-Pa, teria sido identificada a pormenorização dos pagamentos, que totalizariam 23 pagamentos fundamentados em dispensas de licitação (fundamento no art. 24, I, da Lei 8.666/93), entre julho de 2017 e outubro de 2017, situação que evidenciaria fortes indícios de que os procedimentos licitatórios nunca existiram ou, se existiram, não possuem o registro ou a publicidade exigida.

3. Pedido de revogação de todas as determinações contidas na decisão agravada. Comprovação de indícios da prática de atos de improbidade administrativa capaz de ocasionar enriquecimento ilícito ou lesão ao patrimônio público, não havendo exigência da comprovação do perigo de dilapidação dos bens, ou, perigo na demora, que nesses casos é presumido, em observância ao disposto no artigo 7º, parágrafo único, da Lei n.º 8.429/92. Precedentes.

4. Registra-se, que o comparecimento dos sócios Agravantes na Delegacia, bem como, sua manifestação na Ação Cautelar n.º 0800022-20.2020.8.14.0079 favorável a completa investigação dos fatos aduzidos pelo Ministério Público, solicitando, inclusive, quebra dos seus sigilos bancários, telefônicos e fiscais, não é fato que, por si só, afasta os fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade. Impossibilidade de afirmar, nesta via recursal, que os Agravantes foram vítimas do seu advogado, o qual não detém poderes, por exemplo, para administrar a parte financeira da empresa, que recebeu diversas transferências do Município de Bagre.

5. Na esteira do parecer ministerial,

Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período 21 à 28 de junho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo/ativo (processo nº 0809128-49.2020.8.14.0000 - PJE) interposto por MANASSES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, MANASSES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA, LAURA REGINA SILVA LIMA e ODINEY RAIMUNDO CARDOSO DE OLIVEIRA contra
o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
diante da decisão prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Bagre/PA, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa (processo nº
0800031-79.2020.8.14.0079 - PJE
)
ajuizada pelo Agravado.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...) Isto posto,
DEFIRO PARCIALMENTE
a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, para tanto:

1) DECRETO a desconsideração inversa da personalidade jurídica de MANASSES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 36.238.683/0001-67); 2) DECRETO a indisponibilidade de todos os bens de RUBNILSON FARIAS LOBATO, ODINEY RAIMUNDO CARDOSO DE OLIVEIRA, LAURA REGINA SILVA LIMA, MANASSES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA (CNPJ nº. 13.453.904/0001-14) E MANASSES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA (CNPJ 36.238.683/0001-67), até o limite de R$ 494.364,91 (quatrocentos e noventa e quatro mil, trezentos e sessenta e quatro reais, e noventa e um centavos), devendo-se para tanto bloquear-se depósitos e investimentos bancários, financeiros e mobiliários, via BACENJUD
; 3) INDEFIRO a inclusão do valor da possível multa civil no decreto de indisponibilidade de bens; 4) EXPEÇA-SE Ofício aos Cartórios de Registro de Imóveis de Belém, Bagre e Breves, requisitando informações acerca de eventuais bens imóveis registrados em nome dos réus; 5) EXPEÇA-SE Ofício ao DETRAN com ordens de indisponibilidade de todos os veículos registrados em nome RUBNILSON FARIAS LOBATO, ODINEY RAIMUNDO CARDOSO DE OLIVEIRA, LAURA REGINA SILVA LIMA, MANASSES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA (CNPJ nº. 13.453.904/0001-14) E MANASSES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA (CNPJ 36.238.683/0001-67); 6) INDEFIRO o pedido de afastamento do exercício de qualquer cargo, emprego ou função pública do requerido RUBNILSON FARIAS LOBATO; 7) NOTIFIQUE(M)-SE os requeridos para oferecerem manifestação por escrito, que poderá ser instruída com documentos e justificações, dentro do prazo de 15 dias. P.I.

Bagre, 02 de setembro de 2020. (grifo nosso).

Em suas razões, as empresas e seus respectivos sócios, ora agravantes, alegam a inocorrência de prática de ato ímprobo, o que também ocasiona a impossibilidade de decretação da indisponibilidade de bens ante a ausência de indícios de autoria. Segundo os agravantes também haveria comprovação da sua boa fé e idoneidade das empresas, uma vez que na Ação Cautelar n.º 0800022-20.2020.8.14.0079 teriam se manifestado favoráveis a completa investigação dos fatos aduzidos pelo Ministério Público, solicitando, inclusive, quebra dos seus sigilos bancários, telefônicos e fiscais, bem como, informaram que foram vítimas da má-fé do seu procurador que detinha deres para resolver os assuntos fiscais e contábeis dos mesmos, uma vez que jamais teriam informado a celebração de qualquer contratação com qualquer município do interior do Pará. Suscitam que o ato ímprobo, se ocorreu, teria sido entre o Município de Bagre e o Dr. José Maria Rodrigues Maia (advogado dos Agravantes à época).

Defendem que a permanência do bloqueio de bens e valores, dificultará as atividades das empresas e saúde financeira de todos os envolvidos, comprometendo suas obrigações mensais, por exemplo, as fiscais e com a folha de pagamento dos seus funcionários, inclusive, aqueles temporários contratados em períodos sazonais, o que teria ocorrido em razão da pandemia. Ao final, requerem a concessão do efeito suspensivo, bem como, do ativo, para que seja determinado a devolução de todo valor já bloqueado e, após, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Ato contínuo, os Agravantes peticionaram o comparecimento perante a Delegacia Geral do Estado do Pará onde requerem não apenas providências no âmbito policial (abertura de inquérito policial) como também reforçaram e ratificaram o teor dos fatos narrados na ocorrência policial, os pedidos de autorização para quebra do sigilo de dados bancários, telefônico e fiscais dos mesmos, situação que comprovaria a situação de vítimas de todo o esquema fraudulento montado com a finalidade de desviar recursos públicos na Prefeitura de Bagre.

Após, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

O Agravado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão agravada.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se restam preenchidos os requisitos necessários para a concessão da liminar de indisponibilidade requerida na Ação de Improbidade Administrativa (fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que implique em enriquecimento ilícito ou em lesão ao patrimônio público).

Em razões recursais, os agravantes alegam que não haveria comprovação do dolo e culpa ou qualquer indício que levasse a suspeita de ato ímprobo, vez que teria sido comprovada a boa fé e idoneidade dos sócios e das empresas e, caso entenda que ocorreu ato ímprobo, este teria sido do Município de Bagre e do Dr. José Maria Rodrigues Maia (advogado dos Agravantes à época), motivo pelo qual, requerem a revogação da decisão agravada com o desbloqueio dos valores já bloqueados.

De início, observa-se que a Ação de Improbidade Administrativa, originária da decisão ora agravada, fora ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará contra os Agravantes e o Prefeito Municipal de Bagre- RUBNILSON FARIAS LOBATO, em razão de ter tomado conhecimento, no ano de 2019, da existência de inúmeros contratos celebrados entre os réus, cujo valores totalizaram, ao menos, o montante de R$ 494.364,91 (quatrocentos e noventa e quatro mil, trezentos e sessenta e quatro reais, e noventa e um centavos), cujo procedimentos não teriam sido encontrados na consulta no sítio eletrônico da PMB, no Mural de Licitações do TCM-Pa, tampouco, na visita feita à Prefeitura Municipal de Bagre em 03.03.2020 e, somente, em consulta ao sistema REI (Relatório Eletrônico Integrado) do TCM-Pa, teria sido identificada a pormenorização dos pagamentos, que totalizariam

23 pagamentos fundamentados em dispensas de licitação (fundamento no art. 24, I, da Lei 8.666/93), entre julho de 2017 e outubro de 2017, de modo que, haveria fortes indícios de que os procedimentos licitatórios nunca existiram ou, se existiram, não possuem o registro ou a publicidade exigida.

Acerca da indisponibilidade de bens, o
artigo 7º, parágrafo único, da Lei n.º 8.429/92 dispõe:

Art. 7º Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar o enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único.
A indisponibilidade a que se refere o “caput” deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito
.

Sobre o assunto, Maria Sylvia Zanella Di Pietro e Wallace Paiva Martins, ensinam, respectivamente:

Tem nítido caráter preventivo, já que tem por objeto acautelar os interesses do erário durante a apuração dos fatos, evitando a dilapidação, a transferência ou ocultação dos bens
(...). (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella.
Direito Administrativo, 13ª ed., São Paulo, Atlas, p. 677). (grifo nosso).

Prevista originalmente no art. 37, §4º da Constituição Federal como sanção da improbidade administrativa,
a indisponibilidade dos bens, é, diversamente, uma providência cautelar obrigatória, cujo desiderato é assegurar a eficácia dos provimentos condenatórios patrimoniais, evitando-se práticas ostensivas, fraudulentas ou simuladas de dissipação patrimonial
, com o fim de redução do ímprobo a estado de insolvência para frustrar a reversão aludida no art. 18 da lei Federal nº 8.429/92.
Seu escopo é a garantia da execução da sentença que condenar à perda do proveito ilícito ou ao ressarcimento do dano
. (MARTINS, Wallace Paiva. P
robidade Administrativa 3ª edição Editora Saraiva pág. 438
). (grifo nosso).

Com efeito, verifica-se que a medida é cabível quando presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que implique em enriquecimento ilícito ou em lesão ao patrimônio público, não exigindo que haja perigo de dilapidação dos bens, ou, comprovação de perigo na demora, que nesses casos é presumido. De igual modo, depreende-se que as determinações de indisponibilidades visam garantir o ressarcimento ao erário público até a apuração dos fatos.

Deste modo, em que pese os argumentos utilizados pelos agravantes verifica-se, neste momento processual, que há suporte probatório apto a justificar a medida adotada pelo magistrado de primeiro grau, diante dos indícios de ato de improbidade com lesão ao patrimônio público, em observância ao disposto no artigo 10 da Lei n.º 8.429/92.

Art. 10.
Constitui ato de improbidade administrativa
que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente:

(...)

VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente;
(Redação dada pela Lei nº 13.019, de 2014)

(Vigência)

(...)

XII - permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente;

Registra-se, que o comparecimento dos sócios Agravantes na Delegacia, bem como, sua manifestação na Ação Cautelar n.º 0800022-20.2020.8.14.0079 favorável a completa investigação dos fatos aduzidos pelo Ministério Público, solicitando, inclusive, quebra dos seus sigilos bancários, telefônicos e fiscais, não é fato que, por si só, afasta os fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade, pois, não há como afirmar, nesta via recursal, que os Agravantes teriam sido vítimas do seu advogado, o qual não tem poderes, por exemplo, para administrar a parte financeira da empresa, que recebeu diversas transferências do Município de Bagre, conforme documentos anexados na inicial.

Portanto, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, conforme bem observado no parecer ministerial:

(...) Cumpre ressaltar que os danos causados à Administração Pública são muito maiores do que se possa imaginar, uma vez que as verbas da municipalidade são destinadas a suprir as necessidades da população local, comprometendo assim o desenvolvimento da urbe e de seus habitantes, bem como o atendimento à suas demandas. Portanto, imensurável é a lesão gerada por atos ímprobos praticados por aqueles responsáveis por zelar pelas Prefeituras Municipais, não havendo que se falar em prova do dano, pois que este ultrapassa as barreiras do visual. Não obstante a transgressão das normas citadas ao norte, a conduta do requerido violou ainda os princípios basilares da Administração Pública, senão vejamos: (...) O Princípio da Impessoalidade, previsto no art. 37, §1º da Constituição Federal, preconiza que é vedado aos agentes públicos quaisquer promoções pessoais em virtude de atos, obras, serviços, etc. Também devem seguir, os servidores, os padrões éticos esperados, por força do Princípio da Moralidade Administrativa, estabelecendo-se regras e costumes às ações da Administração Pública. Por sua vez, o Princípio da Eficiência ensina que o agente deve atuar sempre buscando os melhores resultados, agindo com presteza. Notório é que, in casu, os princípios que deveriam ser norteadores das atividades dos agentes públicos, perfazendo estes exemplos a serem seguidos, mostram-se como os primeiros a serem transgredidos, em uma total ofensa à moralidade. (...)
Neste sentido, constata-se, in casu, que a decisão do juízo a quo fora acertada, uma vez que o deslinde da situação é urgente para que a nova gestão do município desenvolva suas atividades normalmente e a população possa ser atendida plenamente. Por todo o exposto, este Órgão Ministerial entende que os argumentos dos agravantes não merecem prosperar, devendo ser mantida em seu integral teor a decisão fixada pelo Juízo a quo.
(grifo nosso).

Em casos análogos, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANO AO ERÁRIO. DECISÃO QUE DECRETOU A INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS DEMANDADOS. ART. 7º, DA LEI Nº 8.429/92. HAVENDO INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUE CAUSAM DANO AO ERÁRIO É POSSÍVEL A DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS VISANDO ASSEGURAR O INTEGRAL RESSARCIMENTO DO DANO. O PERICULUM IN MORA ESTÁ IMPLÍCITO NO PRÓPRIO COMANDO LEGAL
. A IMPENHORABILIDADE ESTABELECIDA NO ART. 833, IV, DO CPC/15 (ART. 649, IV DO CPC/73) ABRANGE TÃO SOMENTE O ÚLTIMO SALÁRIO PERCEBIDO NO MÊS DA CONSTRIÇÃO, E NÃO A TOTALIDADE DE VALORES ENCONTRADOS NA SUA CONTA CORRENTE OU POUPANÇA. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ.

1. O bloqueio de valores em conta bancária deve ser limitado àquilo que efetivamente pode ser considerado verba alimentar. Isso porque, transcorrido o mês corrente e mantida a verba em conta corrente, desfigura-se a sua característica alimentar, isto é, a verba necessária de forma premente para a manutenção de uma vida digna.

2. Inexistência de provas capazes de infirmar a decisão recorrida que merece ser mantida. Agravo de Instrumento IMPROVIDO.

(TJPA, 2018.00791703-92, 186.372, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-01, Publicado em 2018-03-02). (grifo nosso).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. REJEITADA. PARTES DISTINTAS - AFASTAMENTO LIMINAR DO CARGO - PERDA DE OBJETO PELO ENCERRAMENTO DO MANDATO DO ALCAIDE E DOS SECRETÁRIOS. DA PREVENÇÃO E REUNIÃO DE PROCESSOS - NÃO CABIMENTO - - INDISPONIBILIDADE DOS BENS - EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES PARA A DECRETAÇÃO DA MEDIDA - INTELIGÊNCIA DO ART. 37, § 4º, DA CF/88 C/C ART. 16, § 2º, DA LEI N. 8.429/92 - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. NÃO OCORRÊNCIA - AGRAVO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 - Preliminar de litispendência. Na hipótese dos autos, não há que se falar em litispendência com a Ação Civil Pública (Processo n. 0000582-90.2016.8.14.0028), que tramita perante a 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, tendo em vista que, os pedidos e as partes são distintos, já que no polo passivo da referida ação estão as pessoas jurídicas envolvidas e não os agentes políticos, subjetivamente considerados. Preliminar rejeitada.

2 - Não tem fundamentação legal a alegada prevenção dos processos, em razão de julgamento semelhante nos autos do Agravo de Instrumento n. 0005498-57.2016.8.14.0000, uma vez que o referido recurso só foi interposto por um dos requeridos na ação principal, Sr. João Salame Neto.

3 - Demais disso, no citado julgamento, o pedido excepcional foi deferido, parcialmente, apenas no que se referia ao afastamento cautelar do referido agravante do cargo de Prefeito Municipal de Marabá, não tendo o condão de tornar prejudicado a apreciação da matéria com relação a decretação de indisponibilidade de bens dos ora agravantes.

4 - Resta prejudicado o pedido de afastamento liminar dos cargos dos Recorrentes, uma vez que, o mandato do Prefeito Municipal e de seu secretariado, se encerrou em 31 de dezembro de 2016, prosseguindo a análise quanto a decretação da indisponibilidade de bens.

5 - Mantenho a decretação de indisponibilidade dos bens em sede de ação de improbidade administrativa, uma vez que, basta que o magistrado vislumbre presentes a existência de fortes indícios de responsabilidade na prática de atos de improbidade, com danos ao erário, como ocorre na hipótese em julgamento.

6 - Não há que se falar em violação ao princípio do Juiz Natural, uma vez que o magistrado encontrava-se substituindo a Juíza Titular em decorrência do seu afastamento por licença médica, sendo que o substituto automático da magistrada, de acordo com o estabelecido no art. 279 da Lei n. 5.008/81 (Código Judiciário do Estado), é o magistrado respondendo pela 4ª Vara Cível.
7 - Recurso parcialmente conhecido e não provido na parte conhecida, qual seja a decretação de indisponibilidade dos bens dos agravantes
.

Decisão unânime.

(TJPA, 2018.02532564-86, 192.805, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-06-21, Publicado em 2018-06-25). (grifo nosso).

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/07/2021